Tribunal: STJ
Processo: 1029074-82.2021.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193947 - DF(2024/0054780-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PECULATO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PREGÃO
ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A denúncia é considerada inepta quando não preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal, o que impede o exercício da
art. 41
ampla defesa e do contraditório.
2. O trancamento do processo em habeas corpus constitui medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de maneira
inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
3. No caso, a inicial acusatória que descreve a atuação do denunciado
como líder político que indicou pessoas para cargos estratégicos, as
quais foram fundamentais para a contratação fraudulenta, preenche os
requisitos formais do
do CPP.
art. 41
A inicial detalha que o denunciado
foi aparentemente o responsável por estruturar a organização criminosa
Documento eletrônico VDA56529008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8822f5bc-5ed6-4674-9322-3004ca6f8b8d

e que recebeu valores em espécie em montante inferior ao limite de
comunicação obrigatória ao Bacen, o que indicaria tentativa de
ocultação da origem dos recursos.
4. A presença de elementos indiciários – planilhas apreendidas com
indicação de cargos comissionados e respectivos padrinhos políticos,
movimentações financeiras em espécie coincidentes com os pagamentos
à empresa B2T, depoimentos de servidores e investigados que apontam
o denunciado como líder da estrutura criminosa – confere justa causa à
ação penal.
5. A avaliação pormenorizada do contexto fático e a confirmação ou
afastamento da autoria delitiva dependem do transcorrer da instrução
processual, o que se mostra inviável no âmbito estreito do habeas
corpus, dada a necessidade de dilação probatória.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56529008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8822f5bc-5ed6-4674-9322-3004ca6f8b8d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193947 - DF(2024/0054780-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PECULATO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PREGÃO
ELETRÔNICO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A denúncia é considerada inepta quando não preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal, o que impede o exercício da
art. 41
ampla defesa e do contraditório.
2. O trancamento do processo em habeas corpus constitui medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de maneira
inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da
punibilidade.
3. No caso, a inicial acusatória que descreve a atuação do denunciado
como líder político que indicou pessoas para cargos estratégicos, as
quais foram fundamentais para a contratação fraudulenta, preenche os
requisitos formais do
do CPP.
art. 41
A inicial detalha que o denunciado
foi aparentemente o responsável por estruturar a organização criminosa
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

e que recebeu valores em espécie em montante inferior ao limite de
comunicação obrigatória ao Bacen, o que indicaria tentativa de
ocultação da origem dos recursos.
4. A presença de elementos indiciários – planilhas apreendidas com
indicação de cargos comissionados e respectivos padrinhos políticos,
movimentações financeiras em espécie coincidentes com os pagamentos
à empresa B2T, depoimentos de servidores e investigados que apontam
o denunciado como líder da estrutura criminosa – confere justa causa à
ação penal.
5. A avaliação pormenorizada do contexto fático e a confirmação ou
afastamento da autoria delitiva dependem do transcorrer da instrução
processual, o que se mostra inviável no âmbito estreito do habeas
corpus, dada a necessidade de dilação probatória.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso em habeas
corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a
no Habeas Corpus n. 1029074-82.2021.4.01.0000.
Região
Neguei provimento por entender que a inicial acusatória preenchia os
requisitos formais do
do Código de Processo Penal – CPP – e que havia
art. 41
justa causa para o prosseguimento da ação penal. O Tribunal de origem decidiu
adequadamente ao manter o processo em curso, pois a peça acusatória descreve a
atuação do agravante como líder político que, mediante sua influência no
Ministério do Trabalho, indicou pessoas de sua confiança para cargos estratégicos,
fundamentais para a contratação fraudulenta da empresa B2T (fls. 1.128-1.145).
Contra esta decisão foi interposto o presente agravo regimental.
No recurso, o agravante sustenta que a peça acusatória é manifestamente
inepta porque não descreve qualquer conduta que se amolde aos tipos penais
imputados. Afirma que as imputações estão centradas exclusivamente no fato de
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

haver indicado nomes para cargos públicos e de ser referido como “líder”,
circunstâncias que não configurariam crime. Alega que o depósito de R$ 9.999,00
não possui nexo causal com os fatos descritos na inicial. Argumenta que a
acusação está baseada apenas em declarações de colaborador desacompanhadas de
outros elementos probatórios.
Requer o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática e
concessão da liberdade (fls. 1.149-1.160).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Contextualização
Julguei na decisão agravada pela denegação da ordem por entender que
o Tribunal de origem havia fundamentado adequadamente a manutenção da ação
penal em curso.
A inicial acusatória descreve as condutas delitivas relativas ao agravante
e imputa-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 312 do Código Penal e 2o, §
4o, II, da
, no contexto do Pregão Eletrônico n.
do
Lei n. 12.850/2013
24/2016
Ministério do Trabalho, com prejuízo ao erário de R$ 50.473.262,80.
A peça detalha que o agravante, na condição de líder do PTB na Câmara
dos Deputados, possuía plena autonomia para indicar indivíduos para os principais
cargos do Ministério do Trabalho, o que viabilizou a montagem da organização
criminosa investigada. A inicial indica que as nomeações estratégicas viabilizaram
a contratação fraudulenta da empresa B2T e o desvio de recursos públicos (fls. 26-
100):
1) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TIAGO SCHETTINI BATISTA, NELMAR DE CASTRO
BATISTA, FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR, HELIO
ZVEITER
TRIGUEIRO,
RAFAEL
PEREIRA
TELES
FERREIRA, ALBERTO CARVALHO BRANQUINHO, JOÃO
RUFINO DE SALES, RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA,
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

CRISTIANO DE ARAUJO SILVA, ALINY DAS NEVES DE
OLIVEIRA, LEONARDO JOSE ARANTES, LEONARDO
SOARES OLIVEIRA, JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES,
VILMAR MARTINS SILVA MENDONCA, JOSÉ BARBOSA
SILVA, DOMINGOS DIVINO RICARDO DE SOUZA, SONIA
APARECIDA MOREIRA, GUSTAVO OLIVEIRA E SOUZA,
DIOGO OLIVEIRA E SOUZA, TÚLIO OSTÍLIO PESSOA DE
OLIVEIRA, HÉLIO FRANCISCO DE MIRANDA, PABLO
ANTÔNIO FERNANDO TATIM DOS SANTOS, ARODI DE
LIMA GOMES, SAMUEL JAEGER, EDNALDO LOPES
MENEZES,
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
PARREIRA
MENEZES, LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO,
MARIANNA PORONIUK e MIKAEL TAVARES MEDEIROS,
MARCOS SUSSUMO ANDRADE, BRUNNA BERNARDINO
DE CASTRO SOUZA e AMANDA OLIVEIRA E SOUZA
integraram, em período incerto, compreendido entre junho de
2016 até 2018, pessoalmente organização criminosa para a prática
dos crimes de falsidade ideológica, fraude à licitação, peculato,
nas modalidades superfaturamento e sobredimensionamento,
corrupção e lavagem de capitais, relacionados ao Pregão
Eletrônico n.
do Ministério do Trabalho, com o prejuízo
24/2016
concreto ao erário na importância de ao menos R$50.473.262,80,
com o concurso de funcionário público, valendo-se a organização
criminosa dessa condição para a prática de infração penal, em
conduta punível pelo
o, §4o, II, da
.
art. 2
Lei 12.850/2013
TIAGO SCHETTINI BATISTA, NELMAR DE CASTRO
BATISTA, FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR, HELIO
ZVEITER
TRIGUEIRO,
RAFAEL
PEREIRA
TELES
FERREIRA e ALBERTO CARVALHO BRANQUINHO já
foram denunciados pela prática de cartel e de organização
criminosa (autos 1066346-32.2020.4.01.3400), sede em que se
demonstra que a organização criminosa possuiu satélites nos
órgãos e entes em que participou de licitações e contratos públicos.
A presente denúncia reúne esses integrantes do que se pode
considerar o "núcleo duro" (obviamente, sem se repetir a
imputação em relação a eles), os empresários que deram suporte
aos crimes e particulares e servidores que concorreram, com
estabilidade, permanência e unidade de propósitos para os delitos
a seguir narrados.
O Pregão Eletrônico n.
do Ministério do Trabalho teve
24/2016
por objeto a contratação da solução tecnológica "Business
Intelligence – BI" denominada MicroStrategy, pelo valor de
R$78.594.500,00, vencida pela empresa BUSINESS TO
TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS
LTDA, nome fantasia "B2T CONSULTORIA", pertencente a
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

TIAGO SCHETTINI BATISTA e NELMAR DE CASTRO
BATISTA.
Além do ajuste e direcionamento para a contratação da B2T,
foram feitos o repasse dos valores auferidos para os demais
membros do grupo criminoso e uso de documentos falsos, para
além das fraudes à licitação.
Os membros do grupo criminoso que são pertencentes à
administração pública exerceram as funções de gestão e
fiscalização da contratação, de modo a possibilitaram os
pagamentos à empresa B2T maximizados por meio de sobrepreço
e superfaturamento dos produtos e serviços fornecidos pela B2T,
acarretando o desvio de R$50.473.262,80.
Dentro do contexto em que as atividades ilícitas se desenrolaram,
deve ser enfatizado que o Ministério do Trabalho, entre 2016 e
2018, estava sob forte influência do Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB). O então líder na Câmara dos Deputados era JOVAIR DE
OLIVEIRA ARANTES, que tinha o poder de indicar vários
nomes para a pasta e que montou a Organização Criminosa
investigada, auxiliado, principalmente, por seu sobrinho
LEONARDO JOSÉ ARANTES, cenário, aliás, denunciado pela
Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal no
caso que ficou conhecido como "Operação Registro Espúrio".
JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, então líder do Partido na
Câmara dos Deputados, possuía plena autonomia para indicar
indivíduos para os principais cargos do Ministério do Trabalho,
cabendo também ao SOLIDARIEDADE – sob o comando do
Deputado Federal PAULINHO DA FORÇA – postos específicos
na Secretaria de Relações de Trabalho.
Não é fruto do acaso, portanto, que vários dos principais
envolvidos, como seu sobrinho LEONARDO ARANTES,
LEONARDO SOARES OLIVEIRA (colega de futebol
LEONARDO
ARANTES),
HÉLIO
FRANCISCO
DE
MIRANDA, EDNALDO LOPES MENEZES e JOÃO RUFINO
SALES sejam ligados a ele.
RENATO ARAÚJO JÚNIOR, que exerceu os cargos de Chefe de
Gabinete da Secretaria de Relações de Trabalho e Coordenador-
Geral de Registro Sindical, tendo sido um dos alvos da primeira
fase da Operação Registro Espúrio, afirma que após JOVAIR ter
sido o relator do processo de impeachment da ex-Presidente
Dilma Rousseff, o Ministério do Trabalho foi entregue ao
Deputado Jovair Arantes", a quem todos se referem como "líder",
se estabelecendo uma clara hierarquia de poder dentro do órgão,
estruturada em "escalões", com JOVAIR ARANTES se
sobressaindo como o mais poderoso.
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

O passo imediato e mais evidente do exercício desse poder se deu
com a nomeação do seu sobrinho LEONARDO JOSÉ
ARANTES, passou a exercer grande influência dentro do
Ministério do Trabalho, figurando num "segundo escalão",
disputando poder com o então Ministro RONALDO NOGUEIRA.
Prova de que até o chefe da pasta ficava em uma escala abaixo do
poder exercido por JOVAIR pode ser vista nos resultados da
deflagração da primeira fase da Operação Registro Espúrio,
quando o então Ministro do Trabalho HELTON YOMURA,
sucessor de RONALDO NOGUEIRA, encaminhou mensagem
para a ex-Deputada Federal CRISTIANE BRASIL (filha de
Roberto Jefferson) dizendo que o "líder" – referindo-se a JOVAIR
ARANTES, então líder do PTB na Câmara dos Deputados - teria
ligado para ele e concordado com a exoneração de todos
(referindo-se aos investigados presos no dia da Operação),
comprovando-se que JOVAIR ARANTES efetivamente tinha
ascendência e controle sobre todo o grupo criminoso, cujo
sobrinho LEONARDO ARANTES era um dos principais
componentes.
O destaque dado pela Polícia Federal, realmente, impressiona.
HELTON YOMURA teve que pedir autorização a JOVAIR
ARANTES para efetivar a exoneração de servidores da Pasta que
"comandava".
Essa ascendência também é reforçada em planilha que foi
apreendida no Ministério do Trabalho, mais especificamente na
sala de RENATA FRIAS PIMENTEL, com relação dos nomes
dos ocupantes de cargos comissionados do Ministério do
Trabalho, com a indicação do respectivo "padrinho" político.
JOVAIR ARANTES – referido apenas como Líder – foi o
responsável pela indicação de vários cargos comissionados do
Ministério do Trabalho, incluindo-se aqueles que tiveram crucial
envolvimento na contratação fraudulenta e consequente desvio de
valores milionários em favor da empresa B2T.
A planilha aponta JOVAIR ARANTES como responsável pelas
indicações de ALINY DAS NEVES DE OLIVEIRA (Assistente
da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego), HÉLIO
FRANCISCO MIRANDA (Diretor do Departamento de Emprego
e Salário de Políticas Públicas de Emprego), JOSÉ BARBOSA
SILVA (Coordenador-Geral de Recursos Logísticos – CGRL),
LEONARDO JOSÉ ARANTES (Secretário de Políticas Públicas
de Emprego), LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO
(Coordenador-Geral de Preparação e Intermediação da Mão de
Obra Juvenil), MARCUS SUSSUMO ANDRADE (Coordenador-
Geral de Emprego e Renda), VILMAR MARTINS SILVA
MENDONÇA
(Coordenador-Geral
de
Qualificação)
e
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

CRISTIANO
DE
ARAÚJO
SILVA
(Subsecretário
de
Planejamento, Orçamento e Administração), todos com efetiva
participação na contratação criminosa que viabilizou o desvio de
mais de 50 milhões de reais do Ministério do Trabalho, por meio
do contrato fraudulento firmado com a empresa B2T, como será
narrado mais adiante.
A atuação de JOVAIR, até mesmo pela posição de liderança,
certamente, não foi gratuita. No entanto, há indícios, sobretudo
pela quantidade de saques dos agentes privados relacionados ao
esquema, de que a sua remuneração no esquema tenha se dado
com movimentação de recursos em espécie, o que não permite
imputação de corrupção no momento, mas apenas a de peculato
(no tópico próprio), já que a sua atuação foi imprescindível para
criar a estrutura que implementou os desvios.
Com efeito, conseguiu-se detectar, no período concomitante com
o pagamento dos valores pelo MTb à empresa B2T, recebe em sua
conta um depósito, não identificado, em espécie no valor de R$
9.999,00, em evidente burla mecanismos de controle, já que, nos
termos da Circular
n° 3.461, que exige a
DC/BACEN
comunicação dos depósitos a partir de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Sem prejuízo da narrativa detalhada nos tópicos subsequentes,
especialmente, os relacionados ao peculato e à fraude licitatória, o
caso, em suma, envolve uma contratação milionária, em que os
agentes públicos direcionaram a licitação, superfaturaram e
sobredimensionaram os objetos da contratação, ultrapassaram
vícios formais na habilitação da empresa vencedora, a ponto de
contratar
uma
funcionalidade
"Plataforma
Antifraude
Microstrategy", sequer existente.
Os agentes privados se dividiram em pressionar (e corromper) os
agentes públicos (antes e depois da contratação, para receber os
valores, inclusive atuando oficiosamente na pasta), em se
ajustarem para fazer as propostas em ambiente sem
competitividade e com valores exacerbados, até mesmo de objeto
inexistente(!), bem como para obter documento falso para calçar a
habilitação no certame.
Tais medidas geraram os lucros milionários resultantes da
contratação fraudulenta e que contaram com outros denunciados
que montaram uma rede que permitiu a lavagem desses recursos,
na modalidade dissimulação.
[...]
3) PECULATO
Em Brasília, em período compreendido ao menos de junho de
2016 a 2018, JOÃO RUFINO DE SALES, RONALDO
NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CRISTIANO DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

SILVA, ALINY DAS NEVES DE OLIVEIRA, LEONARDO
JOSE
ARANTES,
LEONARDO
SOARES
OLIVEIRA,
VILMAR MARTINS SILVA MENDONCA, JOSÉ BARBOSA
SILVA, TÚLIO OSTÍLIO PESSOA DE OLIVEIRA, HÉLIO
FRANCISCO DE MIRANDA, PABLO ANTÔNIO FERNANDO
TATIM DOS SANTOS, ARODI DE LIMA GOMES,
EDNALDO LOPES MENEZES, LUCAS DA MOTA TORRES
HONORATO,
MARIANNA
PORONIUK
e
MIKAEL
TAVARES MEDEIROS e MARCOS SUSSUMO ANDRADE
livres e conscientes, em unidade de desígnios e comunhão de
esforços, valendo-se da condição de funcionários públicos
concorreram para que fossem subtraídos, em proveito TIAGO
SCHETTINI BATISTA, NELMAR DE CASTRO BATISTA,
FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR, valores decorrentes do
superfaturamento e sobredimensionamento do objeto adjudicado
por meio dos contratos
e
do Ministério do
28/2016
04/2017,
Trabalho, em conduta proibida pelo
§1o
§2o,
art. 312,
c/c art. 327,
ambos do Código Penal.
TIAGO SCHETTINI BATISTA, NELMAR DE CASTRO
BATISTA, FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR, HELIO
ZVEITER
TRIGUEIRO,
RAFAEL
PEREIRA
TELES
FERREIRA, JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, DOMINGOS
DIVINO RICARDO DE SOUZA, por sua vez, instigaram os
acusados JOÃO RUFINO DE SALES, RONALDO NOGUEIRA
DE OLIVEIRA, CRISTIANO DE ARAUJO SILVA, ALINY
DAS NEVES DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE ARANTES,
LEONARDO SOARES OLIVEIRA, VILMAR MARTINS
SILVA MENDONCA, JOSÉ BARBOSA SILVA, TÚLIO
OSTÍLIO PESSOA DE OLIVEIRA, HÉLIO FRANCISCO DE
MIRANDA, PABLO ANTÔNIO FERNANDO TATIM DOS
SANTOS, ARODI DE LIMA GOMES, EDNALDO LOPES
MENEZES, LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO,
MARIANNA PORONIUK e MIKAEL TAVARES MEDEIROS
e MARCOS SUSSUMO ANDRADE para praticarem os atos para
a subtração dos valores, incidindo nas sanções dos
§1o
art. 312,
c/c
§2o,
todos do Código Penal.
art. 327,
c/c art. 29,
O peculato é visto, ainda, nos atos subsequentes à detecção das
irregularidades, a partir da insistência dos acusados JOÃO
RUFINO DE SALES, RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA,
CRISTIANO DE ARAUJO SILVA, ALINY DAS NEVES DE
OLIVEIRA, LEONARDO JOSE ARANTES, LEONARDO
SOARES
OLIVEIRA,
VILMAR
MARTINS
SILVA
MENDONCA, JOSÉ BARBOSA SILVA, TÚLIO OSTÍLIO
PESSOA DE OLIVEIRA, HÉLIO FRANCISCO DE MIRANDA,
PABLO ANTÔNIO FERNANDO TATIM DOS SANTOS,
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

ARODI DE LIMA GOMES, EDNALDO LOPES MENEZES,
LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO, MARIANNA
PORONIUK e MIKAEL TAVARES MEDEIROS e MARCOS
SUSSUMO ANDRADE, em forçar os pagamentos em
contratação ilegal, mesmo após a indicação de ilegalidade da
contratação.
O montante do prejuízo ao erário é de, no mínimo,
R$50.473.262,80 e que, conforme se passa a demonstrar, surgiu
desde a formação do contrato, mas que também contou atos
prévios.
De fato, houve, a preparação do terreno: como abordado na
imputação de organização criminosa, o então líder do Partido na
Câmara dos Deputados, JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
valeu-se de sua plena autonomia para indicar indivíduos para os
principais cargos do Ministério do Trabalho, tendo colocado nas
posições-chave
seu
sobrinho
LEONARDO
ARANTES,
LEONARDO SOARES OLIVEIRA (colega de futebol
LEONARDO
ARANTES),
HÉLIO
FRANCISCO
DE
MIRANDA, EDNALDO LOPES MENEZES e JOÃO RUFINO
SALES, sejam ligados a ele e em dada próxima ao início das
tratativas internas para a contratação da B2T.
O nexo de causalidade do aparelhamento do Ministério por
JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES e os atos administrativos
formalmente justificáveis, mas materialmente voltados para o
desvio de recursos em favor da B2T é evidente.
As ações são ligadas às pessoas guindadas por ele, sendo digna de
nota, uma vez mais, a observação de RENATO ARAÚJO
JÚNIOR, que exerceu os cargos de Chefe de Gabinete da
Secretaria de Relações de Trabalho e Coordenador-Geral de
Registro Sindical, tendo sido um dos alvos da primeira fase da
Operação Registro Espúrio, quando afirma que após JOVAIR ter
sido o relator do processo de impeachment da ex-Presidente
Dilma Rousseff, o Ministério do Trabalho foi entregue ao
Deputado Jovair Arantes", a quem todos se referem como "líder",
se estabelecendo uma clara hierarquia de poder dentro do órgão,
estruturada em "escalões", com JOVAIR ARANTES se
sobressaindo como o mais poderoso.
Evidentemente, a atuação de JOVAIR, até mesmo pela posição de
liderança, certamente não foi gratuita. No entanto, há indícios,
sobretudo pela quantidade de saques dos agentes privados
relacionados ao esquema, de que a sua remuneração no esquema
tenha se dado com movimentação de recursos em espécie, o que
não permite imputação de corrupção no momento.
Sem embargo, reitere-se a detecção, no período concomitante com
o pagamento dos valores pelo MTb à empresa B2T, recebe em sua
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

conta um depósito, não identificado, em espécie no valor de R$
9.999,00, em evidente burla mecanismos de controle, já que, nos
termos da Circular
n° 3.461, que exige a
DC/BACEN
comunicação dos depósitos a partir de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Assim, em razão da sua função de parlamentar (ainda que não por
atos praticadas em razão dela), ou mesmo na condição de
instigador e coordenador da atividade dos funcionários públicos
por ele indicados e que diretamente desviaram os recursos da
B2T, a participação de JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
resulta incontroversa.

A decisão do Tribunal
manteve a ação penal por considerar que a
a quo
inicial acusatória preenche os requisitos formais do
do Código de Processo
art. 41
Penal e que há justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
O Tribunal de origem reconheceu que a peça acusatória descreve o
envolvimento do agravante na organização criminosa mediante a indicação de
pessoas para cargos estratégicos, responsáveis pela gestão e fiscalização dos
contratos celebrados com o Poder Público, de forma a viabilizar a contratação
fraudulenta da empresa B2T.
Também consignou que há elementos indiciários suficientes, como
planilhas apreendidas com indicação de cargos comissionados e respectivos
padrinhos políticos, movimentações financeiras em espécie coincidentes com os
pagamentos à empresa B2T e depoimentos de servidores e investigados que
apontam o agravante como líder da estrutura criminosa (fls. 985-989):
Cuida-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Jovair
de Oliveira Arantes, objetivando, o trancamento da ação penal n.
1013083-51.2021.4.01.3400, em relação ao ora paciente.
Inicialmente, anoto que, no tocante ao pedido de trancamento da
ação penal, em exame acurado do caderno processual, não se pode
afirmar o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado, ora
paciente. A parte impetrante não logrou demonstrar a existência
de circunstância a caracterizar o fumus boni juris, o que
impossibilita a concessão do presente writ.
Impende registrar que, segundo a jurisprudência pátria, o
trancamento de ações penais por meio de habeas corpus somente é
admissível em situações excepcionais, nas quais seja possível
constatar, de plano e sem a necessidade de dilação probatória,
pelo menos, uma das seguintes hipóteses: a) atipicidade da
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

conduta; b) ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade; c) existência de causa extintiva da punibilidade; e
d) completa inépcia da denúncia.
Transcrevo, ab initio, os seguintes excertos das informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, id. n.
144577553, in verbis.
"A presente investigação, denominada Operação Circuito
Fechado (3a fase da Operação Gaveteiros) visa apurar a
prática dos crimes previstos no artigo 298, 299, 312, 317 e
333 do Código Penal, artigo 96 da
,
o da
Lei no 8.666/93 art. 2
e artigo 1o da
, em
Lei no 12.850/2013
Lei no 9.613/98
decorrência dos fatos noticiados pela Controladoria-Geral
da União (CGU) que apontou diversas irregularidades no
Pregão Eletrônico para Registro de Preço no 24/2016,
realizado pelo Ministério do Trabalho para contratação de
solução
tecnológica
(Business
Inteligence
–
BI),
denominada MicroStrategy, pelo valor de R$ 78.594.500,00,
tendo como empresa vencedora do certame a Business to
Technology Consultoria e Análise de Sistemas Ltda – B2T,
no ano de 2016.
O objeto da licitação foi a aquisição de solução tecnológica
e licenças voltadas a gerir sistemas informatizados do
Ministério do Trabalho e detectar fraudes na concessão de
seguro-desemprego para impedir pagamentos indevidos em
todo o território nacional. A denúncia ofertada pelo
Ministério Público Federal em desfavor de JOVAIR DE
OLIVEIRA ARANTES e outros, imputa-lhe a prática do
crime previsto nos artigos 2o, § 4o, II da Lei no 12.850/2013
e 312 do Código Penal, por ter, no período de junho de 2016
até 2018, integrado organização criminosa para a prática de
crimes de falsidade ideológica, fraude à licitação, peculato,
nas
modalidades
superfaturamento
e
sobredimensionamento, corrupção e lavagem de capitais,
relacionados ao Pregão Eletrônico n.
do Ministério
24/2016
do Trabalho, com o prejuízo concreto ao erário na
importância de R$ 50.473.262,80 (cinquenta milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois
reais e oitenta centavos), com o concurso de funcionário
público.
Há indícios da atuação de organização criminosa no âmbito
do Ministério do Trabalho, com divisão de núcleos
específicos (administrativo, político, sindical e financeiro),
objetivando viabilizar o desvio de verba pública por meio da
execução de contrato firmado com a empresa B2T.
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

A inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso
com suas características descrevendo a conduta de JOVAIR
OLIVEIRA ARANTES que na condição de líder do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, na Câmara dos Deputados,
tinha o poder de indicar vários nomes para os principais
cargos comissionados do Ministério do Trabalho, dentre os
quais, os investigados na contratação fraudulenta da
empresa B2T: ALINY DAS NEVES DE OLIVEIRA
(Assistente da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego),
HÉLIO
FRANCISCO
MIRANDA
(Diretor
do
Departamento de Emprego e Salário de Políticas Públicas de
Emprego), JOSÉ BARBOSA SILVA (Coordenador-Geral
de Recursos Logísticos – CGRL), LEONARDO JOSÉ
ARANTES (Secretário de Políticas Públicas de Emprego),
LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO (Coordenador-
Geral de Preparação e Intermediação da Mão de Obra
Juvenil), MARCUS SUSSUMO ANDRADE (Coordenador-
Geral de Emprego e Renda), VILMAR MARTINS SILVA
MENDONÇA (Coordenador-Geral de Qualificação) e
CRISTIANO DE ARAÚJO SILVA (Subsecretário de
Planejamento, Orçamento e Administração).
Neste ponto, a denúncia apresenta a prática do delito de
peculato e a participação de JOVAIR na organização
criminosa, consubstanciada na indicação dos investigados
para ocuparem cargos públicos estratégicos, responsáveis
pela gestão e fiscalização dos contratos celebrados com o
Poder Público, de forma a viabilizar a contratação
fraudulenta (mediante dispensa de licitação) da empresa
B2T (para fornecimento de software inexistente no mercado
tecnológico), além da instigação e coordenação dos
servidores públicos acima citados para praticarem os atos
para o desvio de valores em prejuízo ao erário.
O indicativo de sua influência no Ministério do Trabalho
está demonstrado em mensagem trocada entre o então
Ministro do Trabalho, Helton Yomura, sucessor de
RONALDO NOGUEIRA, e a ex-deputada federal Cristiane
Brasil, tratando sobre a concordância de JOVAIR
ARANTES com a exoneração dos investigados presos no
âmbito da Operação.
Há também indícios de que a remuneração de JOVAIR
OLIVEIRA ARANTES no esquema criminoso tenha
ocorrido em dinheiro, considerando-se a quantidade de
saques dos agentes públicos investigados, o que dependerá
da produção de provas. Verifica-se, portanto, que a
participação de JOVAIR ARANTES na empreitada delitiva
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

consistiu na distribuição de todas as funções administrativas
necessárias à consecução da fraude, dentre os integrantes da
organização criminosa, conforme conclui a denúncia, sendo
que somente durante a instrução criminal se poderá ter
certeza do intuito do denunciado nas nomeações dos
servidores comissionados e de sua ingerência sobre todo o
procedimento licitatório.
Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que eventual inépcia da
denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na
ocorrência de qualquer das falhas apontadas no
do
art. 395
Código de Processo Penal – o que não se vislumbra na
hipótese dos autos. (...)
Ademais, em se tratando de complexa organização
criminosa, integrada por diversos denunciados na prática de
delito licitatório, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e
outros, de difícil elucidação, o seu detalhamento, bem como
a existência ou não de dolo, será feito por ocasião da
instrução criminal, sendo os elementos apontados pelo
Ministério Público Federal por ocasião da denúncia,
suficientes para a persecução penal" (negritos nossos).
Essa a situação fática, tenho que o pretendido trancamento da
persecução penal pela via do habeas corpus somente é autorizado
na evidência de uma situação de excepcionalidade, vista como "a
manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção
da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas" (HC 110.698 - STF).
Na espécie, não se vislumbram elementos suficientes da
sustentada ilegalidade da inclusão do ora paciente no IPL
seja da leitura da inicial, seja das peças que a
338/2017,
acompanham, bem como das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora.
Impende registrar que a ordem de habeas corpus é remédio
processual destinado precipuamente a proteger a liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O instituto exige
prova pré-constituída e veda a apreciação de matéria que dependa
de complexa dilação probatória.
Ademais, no caso vertente, não se apresentam indene de dúvidas
as argumentações expendidas nesse writ, uma vez que as teses
alegadas se apresentam como discussão insuscetível de ocorrer na
estreita via processual do habeas corpus, por desafiar dilação
probatória, notadamente quando se verifica o quadro fático
narrado pelo parquet e reconhecido pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

Corroborando todo o entendimento supra, colaciono, ainda, os
seguintes excertos do bem lançado parecer ministerial, id. n.
285500520, verbatim:
"A ordem há de ser denegada.
(...)
Aqui, cumpre registrar que as imputações encontram-se
divididas em capítulos (num total de 07), cada qual
apontando os réus envolvidos, o respectivo papel no
esquema
criminoso
(descrição
individualizada
das
condutas), o elo entre eles (liame subjetivo), bem assim os
respectivos elementos de convicção. No que alude ao
paciente, a incoativa lhe imputa a prática do delito de
peculato e de participação na ORCRIM, consubstanciada na
indicação de pessoal para ocupar cargos públicos
estratégicos, responsáveis pela gestão e fiscalização dos
contratos celebrados com o Poder Público, de forma a
viabilizar a contratação fraudulenta (mediante dispensa de
licitação) da empresa B2T (para fornecimento de software
inexistente no mercado tecnológico), além da instigação e
coordenação de servidores públicos para praticarem atos
direcionados ao desvio de valores em prejuízo ao erário.
A vestibular apresenta, ainda, indícios de que Jovair Arantes
percebeu propina em espécie no esquema criminoso,
considerando, nesse ponto, a quantidade de saques dos
agentes públicos por ele indicados. A atuação do paciente
teria consistido na distribuição de todas as funções
administrativas necessárias à consecução da fraude. Tal o
cenário, descabe se cogitar em atipicidade das condutas. A
narrativa contida na denúncia (ID 146104051), com relação
ao paciente, encontra exata subsunção nos tipos penais a ele
imputados:
o, § 4o, II, da
e
art. 2
Lei n. 12.850/2013 art. 312
do CP.
Ademais, a inicial acusatória foi recebida (reconhecimento
de justa causa), ocasião em que a autoridade impetrada
reputou presentes os requisitos legais. Impertinente se
mostra, pois, a alegação de não observância da regra do
do CPP.
art. 395
O mesmo vale para a do
do CPP, vez que a denúncia
art. 41
(ID 146104051) descreve os fatos criminosos com todas as
suas circunstâncias, qualifica os acusados (dentre os quais o
paciente), classifica os crimes (Crime do
o, § 4o, II, da
art. 2
– no Capítulo 1 "Organização Criminosa";
Lei 12.850/2013
e delito do
do CP – no Capítulo 3 "Peculato"), e
art. 312
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

indica testemunhas. No mais, vê-se que os impetrantes não
noticiaram, nem aqui se está diante, de qualquer causa
extintiva da punibilidade
Por fim, registre-se que a partir de consulta ao
o grau,
PJe/1
logrou este Parquet verificar que ação penal apresenta
trâmite regular, tendo a defesa do paciente apresentado e,
ratificado, resposta à acusação (IDs 565667449 e
111234270 do feito originário). Salvo melhor juízo, a
denúncia, nos moldes em que ofertada, não inviabilizou o
pleno exercício do
defesa" (destaquei).
contraditório/ampla

II. Inépcia da denúncia
O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida
excepcional, somente é cabível quando se demonstram, de maneira inequívoca e a
um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de elementos
probatórios da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de
causa extintiva da punibilidade, situações não caracterizadas na espécie.
A inicial acusatória é peça processual por meio da qual o órgão acusador
submete ao Poder Judiciário o exercício do
. Devem ser atendidos
jus puniendi
requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de assegurar ao
acusado saber exatamente qual é a imputação, para que possa exercer o
contraditório e a ampla defesa. A própria higidez da peça acusatória opera como
garantia do acusado.
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal – CPP
art. 41
(destaquei):
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
Art. 41
criminoso,
, a qualificação do
com todas as suas circunstâncias
acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No juízo de admissibilidade da acusação, em grau de cognição
superficial e limitado, o
do CPP prevê (destaquei):
art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
Art. 395
–
;
I for manifestamente inepta
– faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
II
ação penal; ou
– faltar justa causa para o exercício da ação penal.
III
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

A peça acusatória deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art.
41
I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de
c/c art. 395,
existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício
da ação penal (art. 395, II, do CPP), vier acompanhada de lastro probatório
mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
No caso, não se identifica fator a ensejar o pretendido encerramento
prematuro do processo.
A defesa sustenta a inépcia da inicial ao argumento de que não há
descrição individualizada da conduta do denunciado, de forma que inexiste nexo
de causalidade entre os atos a ele atribuídos (indicação de pessoas para os cargos)
e os crimes imputados. Além disso, aduz que a peça acusatória se baseia em
ilações genéricas, como o uso do termo “líder” em mensagens e planilhas, sem
comprovação de que se referem ao agravante.
A inicial descreve a atuação do agravante como líder político que,
mediante sua influência no Ministério do Trabalho, indicou pessoas de sua
confiança para cargos estratégicos, os quais foram fundamentais para a contratação
fraudulenta da empresa B2T.
A peça acusatória detalha que o denunciado foi aparentemente o
responsável por estruturar a organização criminosa e que recebeu valores em
espécie em montante inferior ao limite de comunicação obrigatória ao Bacen, o
que indicaria tentativa de ocultação da origem dos recursos.
A acusação formalizada pelo Ministério Público preenche os requisitos
do
do CPP, pois, além da existência de elementos probatórios do crime e de
art. 41
indícios suficientes de sua autoria, ela discriminou os fatos praticados pelo agente,
em tese, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa contra a acusação da conduta tipificada nos arts. 312
do Código Penal e 2o, § 4o, II, da
– peculato e organização
Lei n. 12.850/2013
criminosa com participação de funcionário público.
Com efeito, “Se a peça acusatória descreve fatos que, em tese,
constituem delito e aponta indícios, ainda que mínimos, de que os acusados são
responsáveis pela conduta criminosa a eles imputada, o recebimento da denúncia
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

com o consequente prosseguimento da
é de rigor” (
persecutio criminis
Inq. n.
, Rel. Ministro
, DJe
. No mesmo sentido:
2.312
Ricardo Lewandowski
18/12/2009)
, Rel. Ministra
, DJe
Inq. n. 2.527-ED
Rosa Weber
7/8/2012.
Não há vício formal na inicial que justifique o trancamento do processo.
O agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada. A tese defensiva insiste em que a mera
indicação de nomes para cargos públicos não configuraria crime e que o depósito
de R$ 9.999,00 não possui nexo causal com os fatos narrados.
A peça acusatória não se limita a tais elementos. A inicial apresenta
contexto mais amplo, o qual demonstra que as indicações foram estratégicas e
direcionadas para viabilizar a contratação fraudulenta, com aparelhamento do
Ministério do Trabalho.
A argumentação de que o agravante apenas exercia atividade político-
partidária legítima não elide a tipicidade das condutas descritas na inicial, pois a
imputação não recai sobre a simples indicação de nomes, mas sobre a estruturação
de organização criminosa para fins de desvio de recursos públicos. A distinção
entre atividade política legítima e participação em esquema criminoso depende do
exame detalhado dos elementos probatórios, o que será realizado na instrução
processual.
III. Ausência de justa causa – necessidade de dilação probatória
No tocante ao pretenso trancamento do processo com fundamento na
inexistência de justa causa, a avaliação do contexto fático em que a conduta
supostamente aconteceu depende do transcorrer do processo-crime. Assim, é
indevido o encerramento prematuro da persecução penal em relação ao
denunciado, porquanto a elucidação da autoria delitiva e da pormenorização dos
fatos só poderá ocorrer ao final da instrução processual.
Um juízo de mérito sobre a materialidade e autoria delitivas demandaria
o exame dos elementos probatórios eventualmente colhidos ao longo da instrução
criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade
de dilação probatória. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

[...]
2. Tendo o magistrado de primeiro grau atestado que os elementos
de convicção constantes dos autos não afastariam a autoria do
delito atribuído à recorrente na denúncia e consignado que as
demais matérias suscitadas pela defesa se refeririam ao mérito e
dependeriam de dilação probatória, não se constata eiva na
decisão, pois atende, nos limites que lhe são próprios, o preceito
contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE JUSTA
CAUSA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
[...]
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o
entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não
há falar em trancamento do processo, pois, de uma superficial
análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus, não se vislumbra estar presente qualquer das
hipóteses que autorizam a interrupção prematura da
persecução criminal por esta via, visto que seria necessário o
profundo estudo das provas, as quais deverão ser
.
oportunamente valoradas pelo juízo competente
3. Recurso improvido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
RHC n. 47.291/RS
Jorge Mussi
grifei.)
19/8/2014,

Nesse contexto:
[...]
1. O trancamento do processo por meio do habeas corpus só é
cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de
justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente
praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e
materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de
extinção da punibilidade.
2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos
do
do CPP, com a individualização da conduta do réu,
art. 41
descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente
para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para
o pleno exercício da defesa.
3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para a ação
penal exigiria aprofundamento probatório, o que é inadmissível na
via estreita do presente
.
writ
4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 19.549/ES
Nefi Cordeiro
)
17/3/2015.

A inicial acusatória delineia fatos ocorridos entre 2016 e 2018,
relacionados ao Pregão Eletrônico n.
do Ministério do Trabalho, vencido
24/2016
pela empresa B2T Consultoria. O agravante teria, segundo o Ministério Público
Federal, influenciado nomeações no Ministério do Trabalho, inclusive de seu
sobrinho, e recebido um depósito de R$ 9.999,00, supostamente para burlar
mecanismos de controle bancário, relativo a pagamento espúrio.
Na narrativa dos fatos, há descrição de diligências das investigações e
colhidos para justificar a conclusão pela imputação
dos elementos indiciários
criminosa, como planilhas apreendidas com indicação de cargos comissionados e
respectivos padrinhos políticos, movimentações financeiras em espécie
coincidentes com os pagamentos à empresa B2T, depoimentos de diversos
servidores e investigados que apontam o agravante como líder da estrutura
criminosa. Não se trata, portanto, de imputação com lastro em isolada declaração
de corréu delator, como argumenta a defesa.
Os elementos informativos colhidos durante as investigações são
, uma vez que,
suficientes para embasar o recebimento da inicial acusatória
nessa fase, se exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e
.
demonstração da materialidade
No habeas corpus, não é possível confirmar ou complementar, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos informativos colhidos
durante as investigações. Nesse âmbito, se realiza o controle de legalidade do
recebimento da inicial, no qual é possível reconhecer, tão somente, que existe
material probatório independente a amparar a tese acusatória e, por isso, não deve
ser concedida a ordem pleiteada.
Por todas as razões anteriormente expostas e tendo em vista que a inicial
apresentou uma narrativa congruente dos fatos, considerando o standard
probatório da simples preponderância de elementos incriminatórios sobre os
, fica afastada a sustentada ilegalidade de que
absolutórios (mera probabilidade)
estaria sendo vítima o agravante.
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

O agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada. O argumento de que as declarações do
colaborador não estariam corroboradas por outros elementos não se sustenta diante
do conjunto probatório descrito na inicial. Além dos depoimentos, há planilhas que
documentam as indicações políticas, movimentações financeiras atípicas e
evidências da coordenação entre os denunciados.
O § 16 do
o da
veda o recebimento da inicial
art. 4
Lei n. 12.850/2013
com fundamento apenas nas declarações do colaborador, mas não impede que tais
declarações sejam valoradas em conjunto com outros elementos, como ocorre no
caso.
No que diz respeito ao depósito de R$ 9.999,00, embora isoladamente
não configure elemento probatório definitivo, constitui indício relevante diante do
contexto geral da investigação, especialmente por haver sido realizado em valor
imediatamente inferior ao limite de comunicação obrigatória ao Banco Central, o
que sugere tentativa de burla aos mecanismos de controle.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56295593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:35
Código de Controle do Documento: 7af05cd1-e3be-4e6f-a2c6-fa0fed851661

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 193.947 / DF
Número Registro: 2024/0054780-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10130835120214013400 1014019812018401340 10140198120184013400 10140449420184013400
10290748220214010000 10451691220204013400 10643994020204013400 10663463220204013400
3382017
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALBERTO CARVALHO BRANQUINHO
CORRÉU
: ALINY DAS NEVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: AMANDA OLIVEIRA E SOUZA
CORRÉU
: ARODI DE LIMA GOMES
CORRÉU
: BRUNNA BERNARDINO DE CASTRO
CORRÉU
: BRUNO RODRIGUES DE MATTOS
CORRÉU
: CLAUDIO SALOMAO
Documento eletrônico VDA56493470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 83d05099-51ef-4bb3-8f44-8fb40ff8cf67

CORRÉU
: CRISTIANO DE ARAUJO SILVA
CORRÉU
: CYNTHIA OTILIA BIANCO
CORRÉU
: DIOGO OLIVEIRA E SOUZA
CORRÉU
: DOMINGOS DIVINO RICARDO DE SOUZA
CORRÉU
: EDNALDO LOPES MENEZES
CORRÉU
: FERNANDA DE OLIVEIRA PARREIRA MENEZES
CORRÉU
: FERNANDO MATSUSHITA
CORRÉU
: FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR
CORRÉU
: FRANK SADAYOSHI YAMAMOTO
CORRÉU
: GUSTAVO OLIVEIRA E SOUZA
CORRÉU
: HELIO FRANCISCO DE MIRANDA
CORRÉU
: HELIO ZVEITER TRIGUEIRO
CORRÉU
: JOAO RUFINO DE SALES
CORRÉU
: JOSE BARBOSA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO JOSÉ ARANTES
CORRÉU
: LEONARDO SOARES OLIVEIRA
CORRÉU
: LUCAS DA MOTA TORRES HONORATO
CORRÉU
: MARCOS SUSSUMO ANDRADE
CORRÉU
: MARIANNA PORONIUK
CORRÉU
: MIKAEL TAVARES MEDEIROS
CORRÉU
: NELMAR DE CASTRO BATISTA
CORRÉU
: PABLO ANTONIO FERNANDO TATIM DOS SANTOS
CORRÉU
: PEDRO PAULO THOMPSON DE VASCONCELLOS
CORRÉU
: RAFAEL PEREIRA TELES FERREIRA
CORRÉU
: RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: SAMUEL JAEGER
CORRÉU
: SONIA APARECIDA MOREIRA
CORRÉU
: TIAGO SCHETTINI BATISTA
CORRÉU
: TULIO OSTILIO PESSOA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VILMAR MARTINS SILVA MENDONCA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES
ADVOGADOS : CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
MARCEL ANDRÉ VERSIANI CARDOSO - DF017067
Documento eletrônico VDA56493470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 83d05099-51ef-4bb3-8f44-8fb40ff8cf67

NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: 83d05099-51ef-4bb3-8f44-8fb40ff8cf67